Tribunal: TJMT
Processo: 1014244-65.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014244-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), CELSO PARZIANELLO - CPF: 243.013.109-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Celso Parzianello, contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 137592658).

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que as afirmações posta no não se limitam apenas ao “campo das alegações”.

Assevera que está na iminência de ter seu nome inscrito em cadastro de Dívida Ativa e, que a suspensão da Inscrição Estadual do contribuinte inviabilizaria o desempenho da atividade agrícola.

Afirma a impossibilidade de responsabilização solidária do agricultor pelo recolhimento do ICMS, uma vez que não efetuou o transporte do produto, tampouco dispunha de meios para fiscalizar as operações realizadas pela empresa compradora, notadamente porque tal incumbência é, como não poderia deixar de ser, exclusiva do Estado.

Salienta que a presente questão é
exclusivamente de direito, portanto, a ilegalidade pode ser aferida de plano.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo a antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da Notificação/Auto de Infração NAI nº 83262000522019130, no importe atualizado de R$ 235.252,76 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), bem como a suspensão/revogação de todo e qualquer ato executório ou constritivo eventualmente adotado pelo agravado, sobretudo no que tange à inscrição do agravante em cadastro de Dívida Ativa e a suspensão da Inscrição Estadual nº 13.290.260-5;

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 138561165.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto por Celso Parzianello, contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 137592658).

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento antecipação tutela recursal.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela

Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que
a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, neste exame preliminar e superficial da matéria, não há subsídios concretos, capazes de averiguar, as irregularidades do credito cobrado.

Assim,
o crédito tributário referente a Notificação/Auto de Infração NAI n. 8326200052201913, é decorrente
do exercício do poder de polícia e
os documentos constantes dos autos eletrônicos, tanto neste recurso, como, também, na ação de base, não demonstram, aparentemente, ocorrência de ilegalidade, haja vista que o Fisco estadual, em tese, apenas cumpriu o disposto nos Artigos 2º, inciso I; 3º, Inciso I; 71, inciso I, alínea "a"; 72, inciso I; 95, inciso I, alínea "a"; 97, 98; 172; 351; 354, Incisos I e II; 580, inciso III; e 937; todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.212/2014, combinado com a Portaria SEFAZ nº 100/96.

Além do mais, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, ou seja, o acerto ou não da decisão que culminou na aplicação da aludida multa.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022